Tribunal: TJPA
Processo: 0802399-61.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802399-61.2022.8.14.0024

APELANTE: ANTONIA SUELI SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO NO MÉRITO DO PAD. ATO DE INSTAURAÇÃO SEM VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, por meio da qual se buscava a desconstituição da portaria que instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de eventual prescrição da pretensão punitiva administrativa impede, desde logo, a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, caracterizando vício que autorize sua anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial dos atos administrativos encontra limites constitucionais intransponíveis, de modo a preservar o equilíbrio entre os Poderes, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na condução de seus procedimentos disciplinares, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

4.

O Processo Administrativo Disciplinar constitui garantia constitucional ao servidor público, permitindo-lhe apresentar defesa, produzir provas e obter decisão fundamentada, inclusive sobre eventual prescrição, sendo inadequado afastar sua instauração sob alegações antecipadas que dizem respeito ao mérito.

5.

A prescrição da pretensão punitiva administrativa refere-se à aplicação da sanção, sendo matéria a ser apreciada pela autoridade julgadora no âmbito do PAD.

6.

A sindicância disciplinar possuiu caráter investigativo, não ensejando aplicação de penalidades, sendo legítima sua utilização pela Administração como fase preliminar de apuração.

7.

Inexistindo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, tampouco vício formal na instauração do PAD, não há razão jurídica para sua desconstituição judicial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e negar provimento À APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (PROCESSO Nº 0802399-61.2022.8.14.0024) interposta por ANTONIA SUELI SOUSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da ação anulatória de ato administrativo decisório de homologação de Relatório Final de sindicância nº 003/2022 e ato de instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº GAB/SEMAD 0202/2022, em face do MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Pretende a Autora a declaração de nulidade do ato administrativo decisório de homologação de Relatório Final de sindicância nº 003/2022, e ato de instauração de Processo Administrativo Disciplinar e, para tanto, alega a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...) Posto isso, deve ser reconhecida a improcedência do pedido de nulidade do ato administrativo decisório de homologação de Relatório Final de sindicância nº 003/2022, e ato de instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, via de consequência,
REVOGO
a Tutela Cautelar Antecedente concedida ao id63559160.

Via reflexa,
JULGO RESOLVIDO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015.

Em razões recursais, o recorrente alega: a) equívoco na compreensão da natureza jurídica da sindicância administrativa, sustentando que o art. 190, III, da Lei Municipal nº 2.300/2012 confere à sindicância caráter punitivo definitivo para infrações leves; b) violação aos princípios do contraditório e ampla defesa pela não apreciação expressa da tese de prescrição das imputações dos itens 1, 2, 3, 4 e 6 do Relatório Final da sindicância; c) configuração de prejuízo concreto à defesa pela imposição de esforço defensivo simultâneo sobre múltiplas imputações prescritas em detrimento da imputação não prescrita; d) inadequação temporal para reconhecimento da prescrição, que deveria ocorrer na fase conclusiva da sindicância, não no processo administrativo disciplinar posterior.

Requer a reforma integral da sentença e a total procedência da ação anulatória.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

O controle judicial dos atos administrativos, conquanto essencial ao sistema democrático, encontra limites constitucionais intransponíveis, sob pena de desequilíbrio entre os Poderes constituídos.

No presente caso, verifica-se que a apelante pretende a desconstituição do ato que instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra si, alegando que as infrações imputadas estariam prescritas.

O processo administrativo disciplinar não constitui mero formalismo burocrático, mas verdadeira garantia constitucional assegurada aos servidores públicos para exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Através do PAD, a apelante poderá renovar a tese de prescrição; produzir provas em contraditório; c) exercer todos os meios de defesa; d) obter decisão fundamentada.

A discussão sobre prescrição da pretensão punitiva administrativa insere-se no mérito do processo disciplinar, não configurando vício dos atos de instauração. A comissão processante deve apreciar fundamentadamente todas as teses defensivas, inclusive prescrição. Nesse sentido ponderou o magistrado de 1ª instância:

Noutro giro, no regime administrativo disciplinar, prescrição da pretensão punitiva é instituto que extingue o direito da Administração de punir o servidor por falta eventualmente praticada no exercício de suas atribuições, ou seja, se refere à punibilidade, à aplicação da pena, que é matéria da autoridade julgadora, não devendo, a princípio, ser objeto de análise da comissão.

Portanto, por se tratar tão-somente de um esforço por parte da Administração, o papel principal da sindicância é o de coletar informações gerais relacionadas à suposta irregularidade então noticiada.

Logo, considerando que o processo de sindicância disciplinar é um procedimento investigativo, que não pode dar ensejo à aplicação de penalidades disciplinares e que são realizados apenas a título de convencimento primário da Administração acerca da ocorrência ou não de determinada irregularidade funcional e de sua autoria, não seria o momento de decretação da prescrição.

Já o Processo Administrativo Disciplinar, no qual deve-se, se for o caso, aplicar uma pena ao servidor acusado proporcional à falta cometida, precisa respeitar o prazo prescricional previsto em lei , que, caso já tenha se exaurido, impede que a Administração aplique a punição ao servidor, mesmo quando comprovada a infração.

Portanto, não se evidenciando prejuízo à defesa, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2025